Tribunal: STF
Processo: AI 642626
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-29
Data de publicação: 2007-05-29

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PORTE DE REMESSA E RETORNO
   DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DESERÇÃO.
I - O recorrente
   deve comprovar o pagamento do preparo no momento da interposição
   do recurso. Precedentes.
II - Intimado a regularizar o preparo,
   o agravante não o fez no prazo fixado, o que resultou na deserção
   do recurso.
III - Agravo regimental improvido.